Tribunal: TJES
Processo: 5006638-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006638-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: CELIO ELIAS RODRIGUES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006638-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: CELIO ELIAS RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão (id. 14971593 – processo de origem), que, nos autos da
ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos
ajuizada por
CELIO ELIAS RODRIGUES
, representado por sua curadora Tania Maria Poleze Rodrigues

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas relativas ao contrato nº 301272982, sob pena de multa equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, até o máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do empréstimo.

Em suas razões (id. 2994518), aduz a parte agravante, em síntese, que o agravado contratou o empréstimo consignado por mera liberalidade, sendo certo que o valor contratado foi depositado em sua conta bancária.

Sustenta, ainda, que a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pelo agravado, e acrescenta que a responsabilidade para administrar a folha de pagamento do agravado é do órgão pagador, já que é apenas credor do crédito consignado.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar fora indeferido mediante a decisão lançada no id. 3403389.

Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
CELIO ELIAS RODRIGUES,

representado por sua curadora TANIA MARIA POLEZE RODRIGUES
,
alegando que é aposentado por invalidez permanente perante o INSS e teve sua incapacidade para os atos da vida civil reconhecida no processo de interdição de nº 0002181-63.2014.8.08.0008, bem como que sua curadora desconhece o empréstimo oriundo do contrato nº 301272982 descontado em seu benefício.

Diante de tal situação, pleiteou pela suspensão do desconto sob pena de multa diária, o que foi deferido pelo juízo singular.

E, em face dessa decisão o réu/agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa,
e sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

É certo que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

Entretanto, no caso dos autos, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

Neste aspecto, é de se notar que o espelho juntado no id. 14614441 dos autos de origem retrata que os descontos não são contemporâneos ao ajuizamento da exordial, sendo que foram iniciados no ano de 2020.

Destarte, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser reformada a decisão objurgada. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Indeferimento em primeiro grau. Recurso da autora. Insurgência. Descabimento.
Autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de cartão consignado em seus proventos de aposentadoria.

Pretensão à suspensão de descontos de parcelas do empréstimo. Descontos realizados desde Fevereiro de 2017. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do
art. 300 do CPC
. Necessidade de dilação probatória. Prudência do d. Juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e instrução probatória. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2174038-88.2022.8.26.0000; Ac. 15937522; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2049)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOCONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000; Ac. 160.1003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Nada impede, contudo, que no decorrer do processo sejam trazidos elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações autorais, oportunidade em que o juiz de primeiro grau poderá rever o posicionamento ora adotado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006638-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: CELIO ELIAS RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É certo que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. Entretanto, no caso dos autos, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

2.
É de se notar também que o espelho juntado aos autos de origem retrata que os descontos não são contemporâneos ao ajuizamento da exordial, sendo que foram iniciados no ano de 2020.

3.
Diante das particularidades do caso concreto, o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.